Tribunal: CARF
Processo: 10932.000674/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10932.000674/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
RUI DE CAMARGO VIEIRA PINTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000674/2008-11
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 6a Turma da
DRJ/SP2, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.85/99):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, expirando o prazo
decadencial em 5 (cinco) anos, a contar desta data, nos casos de lançamento por
homologação. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracterizada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo
empregatício, e não comprovado que os valores já haviam sido declarados, deve ser
mantido o lançamento, uma vez terem sido identificados e individualizados os valores,
não cabendo a alegação de levantamento por amostragem, efetuada pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 26/33
(acompanhado do demonstrativo de fls.24/25), relativo ao ano-calendário 2003, em que a
fiscalização apontou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A autuação exige do
contribuinte imposto suplementar no montante de R$3.899,42, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 28/12/2008 (fl.35), o contribuinte impugnou-a
em 21/1/2009 (fls. 37/82). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
3.1. que o lançamento seja declarado nulo por ter sido supostamente efetuado
fora do prazo decadencial. Cita que o artigo 150, §4o do CTN define que, caso a
lei não fixe um prazo para homologação do lançamento, ela será de cinco anos a
contar do fato gerador, findo o qual se considerará homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. E que, findo o referido o prazo, opera-se a decadência do
direito do Fisco de exigir o tributo, ou seja, após o lapso de cinco anos a contar
do fato gerador, o fisco perde o direito à constituição do débito, nada mais
podendo ser cobrado do sujeito passivo;
MÉRITO.
3.2 refuta a tese segundo a qual foi aplicou-se a forma de tributação,
notoriamente gravosa para o contribuinte e que deve ser repudiada, pois
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

evidencia aplicação de penalidade baseada em valores levantados por
amostragem, o que evidencia “presunção”, que não pode embasar a autuação
fiscal;
3.3 o Auto de Infração e Imposição de Multa, radiografia da transgressão fiscal,
é a base de todo o procedimento, sem o qual este não pode subsistir, deve a
transgressão fiscal supostamente constatada ser expressamente individualizada,
com remissões expressas a quaisquer outras infrações em que porventura, tenha
incorrido a recorrente;
3.4 a presunção levantada pela fiscalização, não se presta, absolutamente, como
prova insofismável de infrações relativas ao pagamento do imposto. A simples
presunção não permite a exigência de imposto e aplicação de penalidades. A
obrigação tributária nasce na ocorrência do "fato imponível", perfeitamente
caracterizado, e não de simples suspeita, suposição ou dúvida. Há de ser sempre
perfeitamente delimitado em todos os seus aspectos, quer material, quer espacial
e quer temporal, sob pena de trazer confusão e anarquia entre as relações
obrigacionais, tributária do contribuinte para com o Estado;
3.5 sendo assim, é imperioso o cancelamento dessa suposta infração, pois a
recorrente jamais usou de artifícios para esquivar-se ao pagamento do imposto
(traz ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes, sobre incentivo fiscal);
3.6 todos os rendimentos foram declarados na Declaração de Ajuste Anual, não
havendo que se falar em omissão. E caso não seja reconhecida a inexistência de
acréscimo patrimonial, deve-se, no mínimo, ser refeitos os cálculo executados
pela fiscalização, pois seu montante é deveras menor que aquele arbitrado;
3.7 E assim, deve o procedimento fiscal em tela ser declarado nulo e extinta a
obrigação, por falta de liquidez;
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
3.8 a multa de ofício no percentual de 75% é excessivamente grave, sendo que a
falta de proporcionalidade ao caso gera excesso, podendo ser caracterizado
como confisco. E nesse aspecto, é de analisar-se que ainda que tal penalidade
seja prevista em lei vigente, o fato dessa norma opor-se à CF/88, que veda o
confisco, já motivo bastante para impedir sua validade, motivo pelo qual requer
que a mesma seja fixada, em, no máximo, 10% do valor devido a título de
tributo;
JUROS À TAXA SELIC.
3.9 contesta ainda a utilização da taxa SELIC como índice para cálculo dos
juros de mora, por apresentar inconstitucionalidade formal e material e pleiteia a
substituição pela taxa de 1% ao mês, prevista pela artigo 161, §1o do CTN (traz
decisões judiciais para reforçar).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 23/12/2011 (fl. 103), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/1/2012 (fls. 104/128), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a exigência seria nula por falta de liquidez. Nesse item, o recorrente menciona os
requisitos formais e substanciais da autuação.
- o crédito exigido estaria prescrito. Aponta que o lançamento refere-se ao
exercício 2003 e ele foi intimado da autuação em 29/12/2008, o que indicaria, no seu
entendimento, a decadência do crédito relativo ao período de janeiro a novembro de 2003.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

- a multa de ofício de 75% violaria princípios constitucionais, citando os do não-
confisco, da proporcionalidade e o da segurança jurídica e requerendo a aplicação de no máximo
10% do valor do tributo.
- a aplicação da taxa Selic seria inconstitucional
- as ilegalidades suscitadas deveriam ser apreciadas e reconhecidas pelas
autoridades administrativas.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifico que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade.
O contribuinte teve ciência da descrição detalhada da infração a ele imputada e da
fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada. Os fatos e o enquadramento legal foram
devidamente descritos e indicados no AI que, juntamente, com o Demonstrativo de Rendimentos
Não Declarados pelo Beneficiário e/ou pela Fonte Pagadora, permitiram ao contribuinte ter
conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria
tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de
defesa.
Portanto, o contribuinte teve pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde
exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

O recorrente argumenta ainda que o crédito tributário estaria decaído e prescrito.
Nos termos do caput do art. 174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), o prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, havendo
impugnação/recurso, como no caso em tela, fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
mostrando-se impertinente a alegação do Contribuinte.
Instituto diverso é a decadência do crédito ou do direito da Fazenda de constituí-lo
por meio do lançamento.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
O auto de infração objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2003 e aponta
a existência de imposto pago (fl.26), atraindo a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Levando em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em
29/12/2008 (fl.35), não há que se falar em decadência do crédito tributário relativo ao ano-
calendário 2003, visto que o Fisco teria até 31/12/2008 para efetuar o lançamento, segundo a
contagem do § 4o do art. 150 do CTN.
Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pelo sujeito passivo.

Mérito
No mérito, o lançamento recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo
contribuinte recebidos da Associação de Ensino do Grande ABC, conforme indicação às fls.
24/25.
Os rendimentos tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela
progressiva devem ser espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na
declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
No recurso, o contribuinte não apresenta qualquer alegação no tocante aos
rendimentos lançados, nem refuta seu recebimento.
Dessa feita, sem reparos a se fazer nesse tocante.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclarecemos que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura do AI e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos artigos 44,
I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
Em face da expressa previsão legal, que se coaduna com a situação constatada,
não compete à autoridade administrativa negar-lhe validade. Assim, em relação às multas e juros
aplicados, não cabe, discutir em instância administrativa ilegalidade e/ou inconstitucionalidade
de normas regularmente editadas, prevalecendo o princípio da vinculação à lei, que marca a
atividade de lançamento e que conduz à obrigatoriedade da exigência da multa de ofício e juros
de mora nos percentuais especificados.
Sobre os temas, trago as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância obrigatória por
este colegiado, dispensando maiores considerações:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000674/2008-11

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital